Tribunal: TJDFT
Processo: 0718351-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718351-16.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRA DAL BO EMBARGADO: ESPÓLIO DE MARILU PINTO SOARES DA PAIXAO REPRESENTANTE LEGAL: ERALDO SOARES DA PAIXAO FILHO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a pretensão suscitada nas contrarrazões de ID 49584923 (págs. 7/8), consistente na aplicação à recorrente das sanções previstas nos arts. 81 e 1.026, § 2o, ambos do CPC. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora